Tribunal: STF
Processo: HC 206715
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 650.766/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    1 - As instâncias ordinárias, após análise de todo o contexto probatório dos autos, concluíram pela caracterização da conduta típica do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, e desfazer esse entendimento demandaria a análise de todo o conjunto probatório dos autos, e não a sua mera valoração, razão pela qual se mostra inadequada a via eleita, que não admite incursão na seara fático-probatória.



    2 - É cediço que a condenação por associação criminosa impede a aplicação da da causa de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Neste sentido: AgRg no HC n. 544.479/SP, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 21/5/2020.



    3 - A majoração da pena encontra-se lastreada em elementos concretos - quantidade de droga apreendida -, e o quantum adotado mostra-se proporcional à gravidade da conduta. Precedentes.



    4 - No presente caso, o Juízo sentenciante fixou o regime fechado não só em razão da quantidade da pena, mas também pela gravidade do delito, o que inviabiliza a aplicação do art. 387, § 2º, para aplicação do regime semiaberto. Precedentes.



    5 - A ausência de debate sobre o direito de recorrer em liberdade, no acórdão impugnado, impede a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância, não havendo, no caso, qualquer ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem de ofício.



    6 - Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, quanto ao crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/2006), que “a abordagem do Paciente se deu de forma ocasional e, apesar de ter sido o corréu Rafael monitorado por semanas, inclusive os seus passos, o nome do Paciente nunca foi citado, nem mesmo sobre ele recaiu qualquer suspeita”, razão pela qual está “clarividente a fragilidade probatória que denote o envolvimento do Paciente na traficância” (págs. 11-12 da petição inicial). 



    Sustenta, mais, que, no que se refere à “imputação alusiva ao delito de associação, contemplado no artigo 35, da Lei n° 11.343/06, tem-se que inexiste o menor vestígio de vínculo associativo, o qual, de resto, não pode ser eventual, mas sim permanente” (pág. 14 da petição inicial).



    Argumenta, ainda, que a “acusação não logrou êxito em provar que o paciente se dedicava a atividade criminosa. É constatado sem grande esforço que não se tem provas de que a mesma praticava o tráfico de forma habitual. Assim, o paciente faz jus a aplicação da benesse prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, à qual faz jus em seu máximo patamar” (pág. 17 da petição inicial).



    Defende, em seguida, que “a aplicabilidade do art. 387, §2º, do CPP ao caso, não se trata de mera liberalidade dada ao Julgador na fase de conhecimento. É, em verdade, uma obrigação, de modo que o magistrado, no momento em que decide qual regime deverá o condenado cumprir, inicialmente, sua pena, deve levar em conta o tempo de prisão provisória já cumprido” (pág. 20 da petição inicial). 



    Entende, por conseguinte, que, “considerando a pena fixada ao Paciente (09 anos) e o tempo cumprido em prisão preventiva (mais de 01 ano e 06 meses considerando a data da sentença), era caso de se computar esse período e fixar regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme prevê o artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal e seguindo os parâmetros previstos no artigo 59 do Código Penal” (pág. 20 da petição inicial). 



    Aduz, por fim, que “o simples fato de o Paciente ter permanecido preso durante a instrução não torna automática a manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, devendo o magistrado, conforme determina o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, apresentar fundamentos concretos acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar, o que não ocorreu in casu” (pág. 23 da petição inicial). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “1- Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de LAERTE DA SILVA PEREIRA SANTOS, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, inobservando o disposto no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, concedendo a ele o direito de recorrer em liberdade, aplicando-se, se for caso, medidas cautelares do artigo 319 do CPP;



    2- A ABSOLVIÇÃO do defendido do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), ante a ausência de provas que denotasse a traficância, vez que o paciente não foi surpreendido exercendo nenhum ato descrito no tipo penal, bem como NADA de ilícito foi encontrado em sua posse, com fulcro no artigo 386, V e VII, do CPP;



    3- A ABSOLVIÇÃO do defendido do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11343/06), com fulcro no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, eis que ausente prova do vínculo associativo entre o paciente e o corréu Rafael, alvo das investigações; 



    4- Sendo acatado o pedido supra, seja reconhecido o REDUTOR previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, ante a primariedade do paciente e a ausência de fatos concretos que indique que o paciente se dedicava a atividade criminosa como exaustivamente exposto, reduzindo-se a pena aplicada;



    5- Seja determinada a realização da DETRAÇÃO PENAL, reconhecendo o tempo de prisão provisória, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, e, assim, fixado regime SEMIABERTO, em observância ao artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal e às Súmulas 718 e 719 do STF” (págs. 27-28 da petição inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos a configuração dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, como se vê do seguinte excerto do acórdão questionado:



    “Conforme asseverado, as instâncias ordinárias, após a análise de todo o contexto probatório dos autos, concluíram pela caracterização da conduta típica do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão impugnado, que corroborou a sentença condenatória (fls. 51/53):



    ‘[...]



    Ocorre que as negativas dos réus restaram isoladas no conjunto probatório, notadamente diante das investigações realizadas pelos policiais civis (autos n.º 0001365-75.2019.8.26.0050), dos seus depoimentos firmes e seguros, da elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas (100 invólucros de cocaína, com peso líquido de 90,8 gramas, 31 ‘tijolos’ de maconha, com peso líquido de 28.700 gramas, um saco plástico contendo diversos invólucros de cocaína, com peso líquido de 1.294,6 gramas, invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 2.624,9 gramas, 07 sacos transparentes contendo invólucros com cocaína, já embaladas e divididas, com peso líquido de 1.663,7 gramas, um invólucro plástico contendo cocaína, com peso líquido de 4.773,3 gramas, pequenos invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 1.993,1 gramas, invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 282 gramas, bem como 1,1 grama de maconha, além de fragmentos de cocaína), assim como dos demais bens localizados, como máquinas de embalar entorpecentes e máquinas contadoras de cédulas (fls. 249/250, 268/272, 559/561)



    […]



    BRUNO, ALOISIO e LAERTE, por sua vez, foram detidos ao ingressar na chácara do município de Paranapiacaba. O documento do veículo em que estavam BRUNO e LAERTE, aliás, foi localizado no interior do imóvel (fls. 150 - autos n.º 0001365-75.2019.8.26.0050). ALOISIO, ainda, ligou para LAERTE minutos antes de entrar pelo portão. Segundo relatos dos policiais Fábio e Rafael, todos admitiram que estavam ali para trabalhar na produção e embalagem de substâncias ilícitas. E, ao contrário do alegado pelos acusados, não havia nenhum portão caído no local (fls. 1.247).



    Restou evidente, assim, não se tratar de reunião ocasional de três ou mais pessoas, mas de associação estável e permanente. Enquanto RAFAEL exercia certa liderança sobre outros traficantes e era o responsável pelos locais em que os entorpecentes estavam armazenados, BRUNO, ALOISIO e LAERTE tinham a função de embalar as drogas na chácara localizada no município de Paranapiacaba, lugar ermo e especialmente preparado para tal finalidade. […]’



    Como afirmei na decisão ora agravada, desfazer o entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias, acerca da efetiva configuração dos delitos, demandaria a análise de todo o conjunto probatório dos autos, e não a sua mera valoração, razão pela qual se mostra inadequada a via eleita, que não admite incursão na seara fático-probatória” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 3).



    No mais, tal como decidido pelo STJ, as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 3. Condenação. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Revolvimento fático-probatório vedado na via do habeas corpus. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 144.452 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, rel. Min. Cezar Peluso).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes. 2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. […] 3. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. […] 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 207.118 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Em seguida, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. II – No presente caso, o Tribunal de origem afastou a causa de diminuição da pena por tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006), utilizando como fundamento a quantidade de droga apreendida (8Kg de maconha) e a comprovação da participação em organização criminosa. III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. IV – Ordem denegada” (HC 133.982/MS, de minha relatoria).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado’ (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada ‘a expressiva quantidade de droga apreendida - 57kg de maconha’. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 132.475-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) imposta pelo Magistrado de primeiro grau. Veja-se o seguinte excerto do voto do Relator: 



    “[...]



    No que diz respeito ao delito de tráfico de entorpecentes, as básicas de LAERTE e ALOISIO foram acrescidas de um quinto e fixadas em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, de unidade mínima, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, e assim mantidas na fase seguinte diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.



    Na terceira fase, afastou-se a aplicação do redutor do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão da dedicação dos acusados a atividades criminosas. In verbis: ‘A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes’ (STJ, AgRg no HC 583.773/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/06/2020). Quanto ao crime de associação para o tráfico, as sanções de LAERTE e ALOISIO foram fixadas no piso, ou seja, em três anos de reclusão e setecentos dias-multa, de unidade mínima. Diante do concurso material entre o tráfico e a associação, as penas definitivas de ambos ficaram estabelecidas em nove anos de reclusão e mil e trezentos dias-multa, de unidade mínima, o que é adequado e deve ser mantido” (pág. 14 do doc. eletrônico 4).



    Como se vê, a conclusão de que o paciente associou-se para praticar o tráfico ilícito de droga foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na sentença condenatória e no acórdão de segunda instância, os quais, a meu sentir, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, afastam a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Em que pese a quantidade de entorpecente apreendido não constituir, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 (vide RHC 138.715/MS, de minha relatoria), no caso, o paciente foi condenado por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), circunstância que, a meu ver, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena (vide RHC 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 110.652/GO, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Dissentir dessa decisão, como visto, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus.



    No que se refere ao pleito de fixação do regime inicial semiaberto, igualmente sem razão a defesa.



    Isso porque, ainda que houvesse a detração do período em que o paciente ficou preso até a data da sentença, resultando em uma reprimenda de 7 anos e 6 meses, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Daí ser correto o raciocínio manifestado no precedente invocado pelo Ministro relator do STJ no acórdão questionado, no sentido de que 



    “[…] No caso dos autos, a existência de circunstâncias judiciais negativas impede a mitigação do regime inicial de pena, ainda que descontado o tempo de prisão cautelar do agravante (AgRg no HC n. 494.693/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/2/2020)” (pág. 7 do doc. eletrônico 3).



    Aliás, no julgamento do HC 172.578/RN, o Ministro Edson Fachin assentou que “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP”.



    Tal decisão lastreou-se no seguinte precedente:



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 5. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. Hipótese em que, conforme assentado pelas instâncias próprias, eventual detração não interferiria na fixação do regime inicial. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 132.029 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



     



    Nada impede, evidentemente, para que não haja prejuízo ao condenado e assim opte a defesa, que tal detração seja levada a efeito pelo Juízo da execução, tal como autoriza o art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal. Com essa compreensão:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. […] 2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 3. Ordem denegada” (HC 133.867/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. […] 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, ‘Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente’ (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 131.676 ED/MG, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 174.660 AgR/SP, rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma). 



    Ainda, no mesmo sentido, menciono: HC 141.173 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, e HC 119.457/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator